Tribunal: TJSP
Processo: 1016209-29.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação com pedido condenatório. Sentença improcedência. Inconformismo da autora. Gravidez após realização de procedimento de laqueadura. Após realização de perícia técnica, apurou-se que, em realidade, procedimento não foi realizado. Médico corréu que não participou da cirurgia, apenas do retorno do pós-operatório, tendo a perícia esclarecido que não eram mesmo

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação com pedido condenatório. Sentença improcedência. Inconformismo da autora. Gravidez após realização de procedimento de laqueadura. Após realização de perícia técnica, apurou-se que, em realidade, procedimento não foi realizado. Médico corréu que não participou da cirurgia, apenas do retorno do pós-operatório, tendo a perícia esclarecido que não eram mesmo indicados exames invasivos. Mantida a improcedência em relação ao corréu. Em relação à corré, no entanto, constatou-se que deixou de realizar o procedimento contratado, tendo informado à autora, por meio de seus prepostos, inclusive constado de prontuários e documentação, de que teria realizado a cirurgia esterilizadora. Gravidez indesejada que viola direito ao planejamento familiar. Danos morais e materiais verificados. Danos morais arbitrados em cem mil reais. Danos materiais consistentes em pensão de um salário mínimo mensal do nascimento até a data em que a criança complete vinte e cinco anos de idade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016209-29.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CILLEYD
KLEIA SILVA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTA HELENA
SAÚDE, HOSPITAL SANTA HELENA S/A e PEDRO LEOPOLDO SILVA DORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
2
APELAÇÃO No 1016209-29.2014.8.26.0554
APELANTE: Cilleyd Kleia Silva de Almeida
APELADOS: Santa Helena Saúde e outro
COMARCA: Santo André 09a Vara Cível
VOTO: 37370
Apelação.
Responsabilidade
civil.
Ação
com
pedido
condenatório. Sentença improcedência. Inconformismo da
autora. Gravidez após realização de procedimento de
laqueadura. Após realização de perícia técnica, apurou-se que,
em realidade, procedimento não foi realizado. Médico corréu
que não participou da cirurgia, apenas do retorno do pós-
operatório, tendo a perícia esclarecido que não eram mesmo
indicados exames invasivos. Mantida a improcedência em
relação ao corréu. Em relação à corré, no entanto, constatou-se
que deixou de realizar o procedimento contratado, tendo
informado à autora, por meio de seus prepostos, inclusive
constado de prontuários e documentação, de que teria
realizado a cirurgia esterilizadora. Gravidez indesejada que
viola direito ao planejamento familiar. Danos morais e
materiais verificados. Danos morais arbitrados em cem mil
reais. Danos materiais consistentes em pensão de um salário
mínimo mensal do nascimento até a data em que a criança
complete vinte e cinco anos de idade. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
Cilleyd Kleia Silva de Almeida em face de Santa Helena Saúde e outro.
Sentença proferida às fls. 593/603, em 24 de março de 2020,
pela E. Juíza de Direito Érica Matos Teixeira Lima, cujo relatório adoto, na qual julgou
improcedente a ação. Restou a autora condenada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em três mil reais, observada a gratuidade.
A autora apela (fls. 605/613). Argumenta, em síntese, que
ficou grávida após realização de suposta cirurgia de esterilização pelos réus. Afirma que
restou constatado da perícia que a cirurgia, em realidade, não foi realizada. Afirma que não
lhe foi esclarecido que outro profissional realizaria a cirurgia, e não o Dr. Pedro Leopoldo.
Afirma que é pessoa de baixa renda e teve de criar quinto filho. Afirma que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
3
indenizada. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 616/624 e
626/630).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 23 de junho de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento exarado pela sentença, a
compreensão das conclusões periciais foram equivocadas.
A autora reclama ter ficado grávida após realização de
cirurgia de laqueadura tubária junto à corré Santa Helena Saúde em agosto de 2013. Em tal
oportunidade, foi-lhe informado que o procedimento foi realizado com sucesso. Em retorno
para retirada dos pontos em setembro de 2013, consultou-se com o corréu Pedro Leopoldo.
Ocorre que, posteriormente, em março de 2014, ficou novamente grávida, resultando no
nascimento de seu quinto filho.
A atora apresentou documentação de comprovação de suas
alegações (fls. 27 e seguintes), tudo como se a cirurgia tivesse sido regularmente realizada.
Também, em contestação, os réus afirmaram a regularidade da cirurgia, com oposição de
defesa no sentido de que a autora foi devidamente informada que o procedimento não era
infalível e permanecia chance, ainda que pequena, de gravidez.
Ocorre que, realizada perícia (fls. 548/572), constatou-se que
“Não foi evidenciado sinal de que a autora tenha sido submetida a efetiva cirurgia de
esterilização em 20/08/2013” (fl. 567).
Esclareceu ainda a perita que a laqueadura foi finalmente
realizada apenas em outubro de 2014, com o nascimento do quinto filho da autora, e que
em tal cirurgia foi possível concluir que não havia sido mesmo anteriormente realizada.
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
4
“A cirurgia de fimbriectomia deixa sinais evidentes no
aspecto da tuba uterina, pois a remoção de parte da trompa é facilmente identificada
posteriormente, independente do período de tempo transcorrido. Portanto, por ocasião
da operação cesariana, realizada em 29/10/2014, sinais dessa cirurgia deveriam ter sido
relatados. No relatório de cirurgia apresentado às Fls. 471 constata-se que foi realizada a
laqueadura tubária bilateral, e as trompas encaminhadas para exame de anatomopatológico
(Fls. 468). Não há descrição de sinal que evidencie ter sido realizada a fimbriectomia
relatada na primeira cirurgia de esterilização.
Portanto, por ocasião da operação cesariana realizada em
29/10/2014, nada consta sobre ter sido verificada a presença de sinal cicatricial em ambas
as trompas ou mesmo sinal indicando ter sido realizada a salpingectomia parcial -
fimbriectomia, ou ainda, sinais de recanalização tubária. Não se verifica, nessa cirurgia,
descrição de sinais que pudessem indicar que a cirurgia de esterilização por
fimbriectomia havia sido anteriormente realizada.
A ocorrência de gravidez superveniente indica que a autora
não se apresentava esterilizada, pois foi possível a fecundação e gestação intrauterina. É
importante esclarecer que o exame anatomopatológico dos segmentos de tubas ressecadas é
procedimento recomendado nas cirurgias de laqueadura tubária ou de esterilização.” (fls.
566/567).
Quanto à responsabilidade do corréu, o médico Pedro
Leopoldo, verifica-se que não foi ele quem teria supostamente realizado a cirurgia em 2013
(a que não efetivamente ocorreu), e que o atendimento por ele posteriormente realizado,
sem exame complementares, é mesmo o recomendado: “É necessário comentar que a
inicial afirma que o médico não realizou exame complementar radiológico para constatar
êxito do ato cirúrgico. Entretanto, esse tipo de exame não é requerido no pósoperatório de
laqueadura tubária. Não há indicação de realização de exame que verifique a
permeabilidade tubária, pois esses exames são invasivos.” (fl. 566).
O laudo afirma que os médicos que participaram
efetivamente do procedimento não realizado e aqui questionado foram “João Carlos
Vicente Arilla”, “Dra Roberta” e “Dra. Livia Pondosf” (fl. 566).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
5
Por tais razões, inexiste ato ilícito atribuível ao corréu Pedro
Leopoldo, de modo que a ação é mesmo em relação a ele improcedente.
Com relação à corré Santa Helena, no entanto, a ação é
procedente. Isto porque, conforme já exposto, seus prepostos afirmaram ter realizado
cirurgia de esterilização na autora mas, restou constatado pela perícia, que a cirurgia não
foi efetivamente realizada, resultando na gravidez e posterior nascimento do quinto filho da
autora.
Restou comprovado que foi informado à autora e por ela
consentido que seria realizada laqueadura tubária. Dos documentos, consta-se que teria
sido realizada a cirurgia de fimbriectomia, mas, posteriormente, constatou-se que esta
também não foi realizada. Em consequência da ausência da esterilização, a autora ficou
grávida.
Absolutamente evidente, assim, a ocorrência de ato ilícito
pela ré, por meio de seus prepostos, que contratou com a autora a realização de cirurgia de
laqueadura, afirmou ter realizado outra cirurgia mas, como constatado em perícia, não fez
nem uma nem outra, resultando na gravidez da autora.
Diferente seria, como diversos precedentes deste Tribunal e
como interpretou a Juíza a quo, se a cirurgia houvesse sido regularmente realizada e, tendo
em vista a possibilidade, ainda que pequena (percentual de 0,5%), de mesmo após sua
realização a mulher engravidar, não haveria que se falar em responsabilidade ou erro
médico. Não é, contudo, o que se verificou no caso, como visto.
Cabível, no caso, indenização por danos materiais e morais,
tal qual pedido pela autora. Neste sentido:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
HOSPITAL MUNICIPAL

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA ENTE PÚBLICO, POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE SUPOSTO
ERRO
MÉDICO.
PRELIMINAR

Ilegitimidade
passiva

Responsabilidade do ente público Precedente desta C. Câmara Rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
6
PRELIMINAR
Nulidade
Indeferimento de denunciação da lide à
Fundação do ABC, gestora do hospital onde os fatos ocorreram Ausência
de configuração das hipóteses do art. 125 do CPC Rejeição. MÉRITO
Responsabilidade objetiva Demonstração de nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado Procedimento de laqueadura tubária, conquanto
informado verbalmente e anotado no relatório de alta, não realizado
Posterior gravidez indesejada Casal de baixa renda que já tinha três filhos
Cabimento de indenização dos danos morais e materiais Precedente desta
C. Câmara. DANOS MORAIS
Prejuízo que foge à seara de mero
aborrecimento cotidiano Redução do valor Cabimento Fluência dos
juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula no 54/STJ)
Sentença reformada, neste aspecto. DANOS MATERIAIS Pensão mensal
Cabimento Sentença, porém, de natureza "ultra petita" Necessidade de
adequação do valor mensal ao pedido Juros de mora devem incidir a partir
do vencimento de cada prestação
Sentença reformada. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA Sucumbência recíproca Redistribuição proporcional
dos ônus Sentença reformada. Apelo e reexame necessário parcialmente
providos. (TJSP; Apelação Cível 1002603-96.2016.8.26.0348; Relator
(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de
Registro: 04/04/2019);
DANOS. Indenização. Gestação depois de cirurgia de laqueadura, com falta
de informação sobre o procedimento, violando o planejamento familiar.
Dúvida sobre a ocorrência da primeira laqueadura, anotada no prontuário,
que não foi elucidada, mas que não impede o julgamento do mérito da
causa. Falta de informação sobre insucesso do procedimento, de modo que a
autora e seu parceiro acreditavam na impossibilidade de engravidar.
Comprometido o planejamento familiar como livre decisão do casal,
devendo o Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício do direito. Constituição Federal, artigo 226, § 7o. Dano pela
violação a esse direito, não pelo nascimento da criança. Indenização pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
7
gastos futuros com a criança, até os dezoito anos de idade, ou pensão
mensal, concedida pela medida de antecipação da tutela e não suprimida
pela sentença, afastada pela douta maioria, vencido em parte somente o
relator. Indenização por dano moral fixada em cem mil reais. Valor
compatível com as mudanças e indispensáveis adaptações na vida do casal.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração
oficial das cadernetas de poupança, Superior Tribunal de Justiça, Tema 905,
com ajustamento ao que vier a ser estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, RE 870947. Honorários
advocatícios majorados para quinze por cento do valor da condenação.
Parcialmente providos o recurso do Município e o reexame necessário, não
provido o recurso da autora, por maioria, com determinação. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1007213-78.2014.8.26.0348; Relator
(a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
29/11/2018);
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Erro
médico. Pretensão indenizatória em razão da falta de realização no momento
do parto de laqueadura tubária contratada. Gravidez indesejada da terceira
filha. Sentença de procedência parcial. Apela o corréu Hospital sustentando
cerceamento de defesa por ausência de prova oral; pensão requerida na
inicial até os 16 anos de idade da menor; apelada sabia que o procedimento
de laqueadura não seria realizado após a cesárea; ausência de manifestação
expressa de vontade com 60 dias de antecedência; pede que seja
estabelecido o direito dos patronos da apelante de receber seus honorários
do crédito que a apelada receberá, consoante dispositivo da CLT. Apela
adesivamente a autora sustentando a majoração dos danos morais para R$
100.000,00; e da pensão mensal para R$ 600,00. Cabimento parcial dos
reclamos. Cerceamento. Ausência de produção de prova oral. Insubsistência.
Preliminar rejeitada. Prova carreada demonstra que o serviço contratado
deixou de ser prestado pelo médico corréu e que a autora foi levada a erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
8
tanto pelo hospital quanto pelo facultativo. Inocorrente justificativa
plausível para cobrança de serviço não executado. Responsabilidade do
hospital pela posição de patrão ou comitente. Reconhecido o dever de
indenizar. Inteligência dos art. 932, III, e 951 do CC. Danos materiais.
Fixação de pensão mensal até os 16 anos de idade da menor nascida em
razão da não realização da laqueadura. Majoração da pensão de 1/3 para 1⁄2
salário mínimo. Dano moral. Sofrimento psicológico que não deriva do
nascimento de filho, motivo de felicidade. Elevado sofrimento decorrente de
gravidez indesejada, com as dificuldades e riscos próprios por ter ocorrido
em desconformidade ao planejamento familiar. Indenização fixada pela
sentença em R$ 20.000,00. Correção monetária no caso de ressarcimento de
despesas por ato ilícito deve ser a partir dos desembolsos. Súmula 43 do
STJ. Correção monetária sobre a compensação por dano moral incide a
partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Inocorrente situação de
incoerência. Juros moratórios sobre a compensação por danos morais.
Relação contratual. Incidência a partir da citação. Inteligência do art. 405 do
CC e 240 do CPC/2015. Sucumbência recíproca. Adequação. Incidência do
princípio da causalidade e segundo o enfoque qualitativo das pretensões.
Arbitramento de compensação por dano moral em valor inferior ao pleiteado
não interfere na atribuição da sucumbência. Súmula 326 do STJ. Questão
sobre a possibilidade de exigir na execução os honorários advocatícios se o
autor receber a indenização deve ser dirimida no procedimento executivo.
Descabe decisão condicional. Recurso principal parcialmente provido para
fixar a pensão até a filha da autora completar 16 anos de idade e para impor
juros de mora a partir da citação na compensação por dano moral e
parcialmente provido o adesivo para majorar a pensão para o importe
mensal
de
1⁄2
salário
mínimo.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006991-72.2017.8.26.0068; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
Os danos morais restaram suficientemente demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
9
Trata-se de família de baixa renda que já possuía quatro filhos menores, tendo buscado a ré
justamente para evitar nova gravidez, com agravamento da situação financeira e das
necessidades de cuidados familiares.
Anote-se que a Constituição Federal prevê o planejamento
familiar como corolário do princípio da dignidade humana (artigo 226, parágrafo 7o), sendo
certo que o nascimento de novo filho traz consigo uma série de responsabilidades,
obrigações, carga emocional, de modo a inovar na vida da pessoa e da família em grau
quase inigualável. Ter indevidamente retirada a possibilidade do adequado planejamento,
tal qual verificado no caso concreto, é gravíssimo.
Consideradas tais premissas, o valor deve ser arbitrado em
R$100.000,00 (cem mil reais), com atualização monetária do arbitramento (aplicação da
súmula 362 do STJ) e juros moratórios da citação, valor que se mostra suficiente e
razoável, visualiza as peculiaridades do caso e se põe em linha de coerência com casos
assemelhados, sendo, por fim, compatível com a lesão sofrida. Tal valor bem atende aos
requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica
das partes e compensação ao requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do
enriquecimento sem causa.
Também deve a ré ser condenada a arcar com o mínimo
necessário à criação digna da criança, nascida em função da conduta ilícita aqui verificada.
Se a autora foi obrigada, pela ré, às consequências decorrentes do nascimento de novo
filho, que incluem o cuidado, a educação, a saúde, o lazer, a cultura, dentre outros, ou seja,
a dispensar boa parte de sua vida, de seu tempo, de seus recursos materiais e imateriais à
criação deste novo ser, que a ré seja então condenada a arcar com o que pode contribuir, ou
seja, com valores financeiros necessários à criação, ora arbitrados em um salário mínimo
mensal, a ser pago do nascimento até a data em que complete vinte e cinco anos, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça: “no que se refere ao termo final da pensão, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da
vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade” (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017).
Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016209-29.2014.8.26.0554 -Voto no 37370
10
SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012.
Sucumbência revertida em favor da autora no que tange à
corré Santa Helena, a qual deve arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da autora, ora estabelecidos
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos e critérios do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Mantida a improcedência da ação em relação ao corréu Pedro
Leopoldo, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de três mil para
quatro mil reais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator